Tribunal: STF
Processo: Pet 12119
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de petição autuada a partir do recebimento do Boletim de Ocorrência n. 11.258/2023-1, registrado na Polícia Civil do Distrito Federal por André Fernandes de Moura em desfavor de Hildélis Silva Duarte Júnior, ambos Deputados Federais.



    O requerente narrou que se manifestou, no Plenário do Congresso Nacional, contrariamente à indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que o promovido o teria ameaçado. 



    O depoimento do autor da representação ficou transcrito da seguinte forma:



    “Que é deputado federal pelo Partido Liberal do Estado do Ceará e estava no plenário do Congresso Nacional se manifestando contra a indicação do FLÁVIO DINO para o Supremo Tribunal Federal, quando o deputado DUARTE JÚNIOR, PSB do Maranhão, respondeu que o declarante poderia chorar, pois FLÁVIO DINO era agora Ministro do STF e que ‘SUA HORA IRIA CHEGAR’. Em seguida, o declarante se manifestou afirmando que estava sendo ameaçado, pois há um inquérito no STF apurando conduta pretérita dele e deputado DUARTE JÚNIOR ter feito tal declaração caracteriza uma ameaça envolvendo esse inquérito. Que após o declarante se manifestar afirmando que estava sendo ameaçado passou a presidir a sessão e resolveu encerrá-la. Nesse momento, o deputado DUARTE JÚNIOR veio em sua direção e disse que era isso mesmo, pois o declarante tinha um inquérito no STF e sua hora iria chegar. Que há testemunhas dos fatos, tantos deputados como servidores, podendo mencionar o deputado delegado CAVEIRA e o deputado ZÉ SILVA. Que o declarante começou a gravar os fatos, porém o deputado DUARTE JÚNIOR não repetiu as ameaças. Diante disso, veio até esta delegacia para registrar os fatos e manifesta interesse em representar pela persecução penal em face do crime de ameaça.” (doc. eletrônico 1)



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República pugnou pelo arquivamento da presente petição, sob o fundamento de que a manifestação do requerido é “inapta a consumar o crime de ameaça”, bem como em virtude de que a fala “a hora [do requerente] iria chegar” careceria de potencialidade intimidatória (doc. eletrônico 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    O caso não comporta maior digressão.



    Revelando-se atribuição constitucional do órgão ministerial a titularidade da ação penal pública (art. 129, I, da Constituição), o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido, salvo nas hipóteses de manifesta afronta à ordem jurídica (INQ 4.833/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2023; INQ 4.134/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/6/2018; INQ 4.061/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/9/2015; INQ 2.341 QO/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/08/2007; INQ 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/8/2004). 



    Acrescento que a justa causa é exigência legal para a instauração de investigações criminais, razão pela qual, inexistindo nos autos qualquer indício de fato típico praticado pelo demandado, o pedido autoral não merece seguimento.



    Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e DETERMINO O ARQUIVAMENTO desta petição, com base no art. 21, XV, e art. 231, §4º, do RISTF, com a ressalva do art. 18 do Código de Processo Criminal.  



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.   



Ministro Cristiano Zanin 



Relator